Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-86.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000271-86.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): GUSTAVO TEIXEIRA ALVES PEIXOTO, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS APELADO: AMARAL OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação em ação de cobrança ajuizada por servidora, visando ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e aviso prévio. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento das duas primeiras verbas e rejeitando o aviso prévio, fixando honorários de forma percentual. O Município pretende o afastamento da condenação ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento integral de honorários sucumbenciais, diante da sucumbência parcial da parte autora; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do Município ao pagamento integral dos honorários advocatícios é adequada, pois a sucumbência da parte autora foi mínima, incidindo o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe a responsabilidade integral à parte vencida quando a outra sucumbe em parte mínima. 4. A afirmação da parte apelante de que a autora teve “quase todos os seus pedidos julgados improcedentes” não encontra respaldo nos autos, uma vez que foram acolhidos dois dos três pedidos formulados. 5. Os honorários advocatícios, por força do art. 85, § 14, do CPC, constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 6. Nos casos em que a Fazenda Pública figure como parte e a sentença seja ilíquida, a fixação dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, não sendo cabível a fixação imediata em percentual ou por arbitramento. 7. A correção monetária e os juros de mora devem observar os marcos legais e constitucionais vigentes: (i) até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF (RE 870.947); (ii) a partir de 09/12/2021, incidem correção e juros pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença ex officio. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. 2. Em caso de sucumbência mínima da parte autora, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento integral dos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 3. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e não podem ser compensados, conforme art. 85, § 14, do CPC. 4. A incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública deve respeitar o marco do Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 14, e 86, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-MG, AC 10145140620447002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04